Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-52.2001.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000391-52.2001.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ARMINDO SEBASTIAO CORREA, FRANCISCO AVELINO DE MELO, FRANCISCO OSCAR BATISTA, INACIO RAMOS DE OLIVEIRA, JALES AUGUSTO DA SILVA, JOAO CARLOS DE ABREU, JOAO EVANGELISTA DE MEDEIROS, JOSE ALMIR ALVES DE SOUSA, JOSE NILTON RIBEIRO MENDONCA, LAURA CASIONIL DOS SANTOS, MANOEL MILITAO DE ASEVEDO, MARIA DA SILVA COUTINHO, MARIA DA SILVA MELO, MARIA OLINDA DA SILVA, MARIVALDA TORRES PONTES, MATIAS GONCALVES DE SOUZA, MILTON DELFINO DA FONSECA, NAPOLEAO FILHO DE FREITAS QUEIROZ, NIVIO ARAUJO PONTES, ANTONIO ARAUJO PONTES, ASSIS CUSTODIO, MARIA INES DE MEDEROS, JOSE MOURA, ORDEVAL PEREIRA PASSOS, SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA, LEONTINA CESARINA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DA TRINDADE MOURA, ARLETE DE OLIVEIRA PASSOS, GERALDA DA SILVA CALIXTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ARMINDO SEBASTIÃO CORRÊA e OUTROS, ora em fase de cumprimento de sentença, por meio do qual se aguarda o pagamento do precatório no 2005 00 2 005531-2 / PCT 0005531-28.2005.8.07.0000, expedido no Id n° 13325319. Em petição de Id n° 77361561, a Sra. MARIA VERÔNICA CORRÊA, na qualidade de herdeira, inventariante e representante dos herdeiros do credor falecido (Sr. ARMINDO SEBASTIÃO CORRÊA), requer a) a habilitação no referido precatório, na qualidade de sucessores do credor, assim como b) a respectiva retificação de precatório. Intimada a requerente (ID 77519214) para colacionar ao feito o Formal de Partilha expedido nos autos da Ação de Inventário (0026153-70.2015.8.07.0003), atribuindo o crédito do precatório registrado nos presentes autos (2005 00 2 005531-2 / PCT 0005531-28.2005.8.07.0000), o documento restou juntado pela parte (ID 79812485 Pág. 3), após retificação de erro material nos autos origem (ID 167691170 e 258977259). É o relatório. Decido. Conforme se infere, a inventariante MARIA VERÔNICA CORRÊA, e os demais herdeiros listados – Haroldo de Jesus Corrêa (Filho); Geovane Lopes Corrêa (Filho); Geraldo Magela Corrêa (Filho); Marta Maria Corrêa (Filha); Maristella Corrêa (Filha); José Antônio Corrêa (Filho); Cristhiane da Silva Sousa Corrêa (Neta); Patrícia Sousa Corrêa Ferreira (Neta); Barbara Elen Lopes Corrêa (Neta); Leticia Sousa Corrêa (Neta) – na qualidade de sucessores do credor ARMINDO SEBASTIÃO CORREA, formularam pedido de habilitação e retificação do precatório. Sobre o tema, assim dispõe o art. 32, §5o, da Resolução no 303 do CNJ: “Art. 32. Ocorrendo fato que impeça o regular e imediato pagamento, este será suspenso, total ou parcialmente, até que dirimida a controvérsia administrativa, sem retirada do precatório da ordem cronológica. (...) § 5o Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” - g.n. Outrossim, conforme julgado desta Corte de Justiça: “(...) recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça publicou a Portaria Conjunta no 18, de 18 de fevereiro de 2022, que revogou a Portaria Conjunta no 17/2006, tendo cessado a eficácia da norma interna que estabeleceu a possibilidade de apreciação, pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, de questões incidentais de natureza jurisdicional, a exemplo da cessão de crédito e da habilitação de eventuais herdeiros do credor”. (07157887520228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, DJE: 6/9/2022.) - g.n. Conforme consta dos autos, cabe registrar ter sido proferida Sentença (ID 77364828 - Pág. 4), nos autos da Ação de Inventário (0026153-70.2015.8.07.0003 – 2015.03.1.026483-2), por meio da qual fora homologado o Esboço de Partilha, preparado pela Contadoria-Partidoria (ID 77363956), com a respectiva certidão de trânsito em julgado (ID 77363949), acrescido de o formal de partilha colacionado ao feito (ID 79812485 Pág. 3), após retificação de erro material nos autos de origem (ID 167691170 e 258977259), conferiu o crédito do precatório n. 2005 00 2 005531-2 / PCT 0005531-28.2005.8.07.0000, expedido nos presentes autos (ID 13325319), no valor originário de R$ 7.568,97, a ser partilhado em favor dos herdeiros e respectivo quinhão da seguinte forma: 1 - MARIA VERÔNICA CORRÊA, CPF n° 185.562.561-04, quinhão de 1/9; 2 - HAROLDO DE JESUS CORRÊA, CPF n° 768.738.201-30, quinhão de 1/9; 3 - GERALDO MAGELA CORRÊA, CPF n° 384.994.011-04, quinhão de 1/9; 4 - MARISTELLA CORRÊA, CPF n° 184.762.361-15, quinhão de 1/9; 5 - JOSÉ ANTÔNIO CORRÊA, CPF n° 327.163.621-49, quinhão de 1/9; 6 - GEOVANE LOPES CORREA, CPF n° 492.911.141-20, quinhão de 1/9; 7 - MARTA MARIA CORRÊA, CPF n° 313.512.801-63, quinhão de 1/9; 8 - BÁRBARA ELEN LOPES CORRÊA, CPF n° 745.185.001-30, quinhão de 1/9; 9 - CRISTHIANE DA SILVA SOUSA CORRÊA, CPF n° 022.181.961-40, quinhão de 1/27; 10 - PATRÍCIA SOUSA CORRÊA FERREIRA, CPF n° 018.111.671-52, quinhão de 1/27; 11 - LETICIA SOUSA CORRÊA, CPF n° 032.288.771-24, quinhão de 1/27. Registro, por oportuno, ser desnecessário atualizar o montante, haja vista ser o cálculo realizado no momento de adimplemento do precatório. Dentro deste contexto, DEFIRO a habilitação de MARIA VERONICA CORREA, HAROLDO DE JESUS CORREA, GERALDO MAGELA CORREA, MARISTELLA CORRÊA REIS DE ARRUDA, JOSÉ ANTÔNIO CORRÊA, GEOVANE LOPES CORREA, MARTA MARIA CORRÊA, BÁRBARA ELEN LOPES CORRÊA, CRISTHIANE DA SILVA SOUSA CORRÊA, PATRÍCIA SOUSA CORRÊA FERREIRA e LETICIA SOUSA CORRÊA nos autos, na qualidade de sucessores de ARMINDO SEBASTIÃO CORREA, nos moldes do art. 687 do CPC. Por fim, promova a Secretaria do Conselho Especial a) a retificação do polo ativo da presente demanda; b) a retificação do precatório de ID 13325319, para figurar como credores os sucessores acima listados, com destaque dos respectivos quinhões (1/9 ou 1/27) do valor total do crédito; em seguida, c) oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE informando a habilitação da parte, acrescida de cópia da presente retificação do precatório, da sentença proferida no inventário (ID 77364828 - Pág. 4), da certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha (ID 77363949), do esboço da partilha homologada (ID 77363956), assim como do formal de partilha contendo o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório (ID 79812485 Pág. 3), além da decisão de retificação de erro material proferida nos autos de origem (ID 167691170 e 258977259). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2026 17:45:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador